Tribunal: STF
Processo: HC 183597
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 565.253, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LEONARDO LUCAS GONCALVES apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2000233-65.2020.8.26.0000).
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 4/1/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia (e-STJ fls. 68/70).
    Segundo a acusação, o paciente trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 33,51g (trinta e três gramas e cinquenta e um centigramas) de cocaína, 32,44 (trinta e dois gramas e quarenta e quatro centigramas) de crack e 74,12g (setenta e quatro gramas e doze centigramas) de maconha (e-STJ fl. 71).
    Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi denegada. Eis a ementa do julgado (e-STJ fl. 56):
    (…)
    No presente writ, a defesa argumenta que o réu é primário, tem bons antecedentes, possui domicílio fixo e o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça.
    Sustenta que a pequena quantidade de droga não é suficiente para manter a prisão cautelar.
    Aduz que a decisão não foi devidamente fundamentada nos termos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
    Acrescenta que a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é abstrata, baseada na garantia pública e na pacificação social.
    Destaca que, se o paciente for condenado, deverá cumprir a pena em regime aberto.
    Requer, liminarmente e no mérito, ‘a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada pelo MM. Juiz da Vara do Plantão da Comarca de Sorocaba-SP, ou CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, expedindo-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente’ (e-STJ fl. 54).
    É, em síntese, o relatório.
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
    Não obstante os fundamentos apresentados, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal, notadamente em razão da quantidade da droga apreendida.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, notadamente sobre outras decisões referentes à prisão cautelar da paciente, e ao Tribunal de Justiça, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto desta irresignação.
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Por ocasião de sua prisão em flagrante foram apreendidos com o paciente “33,51g (trinta e três gramas e cinquenta e um centigramas) de cocaína, 32,44 (trinta e dois gramas e quarenta e quatro centigramas) de crack e 74,12g (setenta e quatro gramas e doze centigramas) de maconha”.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Ato contínuo, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal Justiça. Contudo, o pleito liminar foi indeferido, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Afirma que “o decreto prisional foi fundamentado através de motivação inidônea, genérica”.
    Alega que “o Juízo de origem não apontou nenhuma circunstância concreta que justificasse a real necessidade da prisão preventiva, que é medida excepcional”.
    Argumenta, também, que “há a considerar, ainda, no caso ora em exame, a pequena quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente 33,51g de cocaína; 32,44g de crack e 74,12g de maconha, quantias que, evidentemente, não são expressivas, circunstância que minimiza eventual gravidade do delito pelo qual foi ele denunciado”.
    Sustenta a defesa que “o Juízo de primeiro grau ao decretar a prisão preventiva do paciente não demonstrou a necessidade da custódia cautelar, pois limitou-se a invocar a gravidade abstrata do delito, não apontou, entretanto, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a efetiva necessidade da segregação cautelar, deixou de descrever os motivos grave e consideráveis para que o paciente não responda o processo em liberdade, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva porque há prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, bem como pela ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e na gravidade abstrata do delito, ou seja, a magistrada singular, não apontou qualquer elemento concreto suficiente a ensejar a adoção da prisão cautelar, fundando-se apenas na gravidade em abstrato do delito”.
    Advoga que “a decisão ora impetrada acima transcrita, justamente por referendar os efeitos do decreto constritivo da liberdade do paciente, é manifestamente teratológica, razão pela qual a situação processual versada nestes autos justifica o afastamento, sempre excepcional, da Súmula 691/STF”.
    Entende que “a manutenção da custódia cautelar, neste presente caso, implica, em verdade, em nítido efeito de uma execução provisória da pena, o que afronta os julgados já destacados neste petitum emanados no c. Supremo Tribunal Federal, que se declarou a sua inconstitucionalidade”.
    Aponta, ainda, que “o Magistrado somente poderá decretar a prisão preventiva se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão acima transcritas, todavia, a Meritíssima Magistrada apenas transcreveu que são insuficientes em confronto com a gravidade do crime de tráfico de drogas, sem qualquer fundamentação”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante de todo o exposto, requer-se:
    a) Que, considerada as peculiaridades do caso, seja mitigada a Súmula 691 desse Supremo, e liminarmente seja deferido ao Paciente o direito de aguardar o julgamento do habeas corpus em liberdade, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e a JUSTIÇA.
    b) Após requisitadas as informações da autoridade coatora, seja concedida a ordem impetrada para que seja concedido ao Paciente o benefício de aguardar em liberdade até final julgamento desta ação de ‘habeas corpus’, e revogar a prisão preventiva que foi imposta ao paciente nos autos do Processo-crime nº 1500035- 33.2020.8.26.0567, ora em curso perante o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba-SP, até a prolação de decisão final irrecorrível mediante termo de comparecimento a todos os atos, confirmando-se a liminar”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente